Tribunal: TJES
Processo: 5000476-04.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000476-04.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA DA SILVA CAVACHINI e outros
RECORRIDO: UNIMED PIRAQUEACU-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. GRATUIDADE CONCEDIDA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA. NÃO DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO NEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PELA RÉ. PROVA DIABÓLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nos autos nº: 5000476-04.2021.8.08.0006

Recorrente: ALESSANDRA DA SILVA CAVACHINI e MARCOS CRISTIANO ROCHA NASCIMENTO

Recorrido: UNIMED PIRAQUEACU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
– RELATOR

1.Em sede de juízo de retratação (Art. 1.021, §2º do CPC), reformo a decisão anteriormente proferida (ID 3163582), eis que apenas foi indeferida a gratuidade de justiça sem ao menos ser oportunizado à parte a comprovação de sua hipossuficiência.

Nesse sentido, compulsando com detença os autos observo que a razão assiste à parte agravante, uma vez que os elementos dos autos não indicam a que a parte possua condições de arcar com o preparo recursal.

Assim,
Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante
e, por consequência, passo à análise do mérito do recurso inominado ID 2339201.

2.Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões ID 2339205.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALESSANDRA DA SILVA CAVACHINI e MARCOS CRISTIANO ROCHA NASCIMENTO,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
a sentença deve ser reformada;
b)
que é devida a indenização por danos morais, pois a negativa de atendimento quando o plano estava pago ofendeu os direitos dos recorrentes.

Ao analisar detidamente os autos percebo que a sentença reconheceu a existência de cobrança indevida praticada pela parte ré. Todavia, a Ilma. Juíza
a quo
entendeu que a negativa de fornecimento de serviço de plano de saúde quando não havia fatura em aberto, por si, não é passível de indenização por danos morais, pois não restou comprovado a negativa de atendimento.

Assim, o objeto da presente lide prende-se apenas à apuração da responsabilidade da recorrida em indenizar a parte recorrente pelos supostos danos morais sofridos, ante a negativa de fornecimento de serviço de saúde.

Pois bem.

Ao compulsar com detença os autos, observo que a razão assiste ao recorrido, pois, não foi colacionado aos autos ou descrito com exatidão o procedimento solicitado pela parte recorrente, sequer sendo indicado que procedimento foi negado ou quando isso ocorreu, de modo que os fatos existentes nos autos impossibilitam a produção de prova da ré ou até mesmo sua defesa específica.

Outrossim, é certo que o ônus probatório da presente demanda importava à recorrente, notadamente que tivesse colacionado aos autos a negativa do plano de saúde ou minimamente os números de protocolo das ligações com a ré.

É imperioso destacar que nesse caso, a imputação de ônus à ré para que demonstre nos autos a negativa caracterizaria prova diabólica ante a ausência de informações sobre o procedimento que supostamente teria sido negado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade da verba sucumbencial, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)